Tribunal: TJSP
Processo: 2017507-13.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de omissão quanto ao conteúdo da ressalva feita pelo 3o juiz – Alegação de omissão quanto aos honorários já quitados no âmbito do PPI – Alegação de omissão quanto ao decidido no julgamento da ACO 2988 pelo STF – Alegação de omissão quanto ao entendimento firmado no Resp no 1.143.320/RS – Acórdão nítido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de omissão quanto ao conteúdo da ressalva feita pelo 3o juiz – Alegação de omissão quanto aos honorários já quitados no âmbito do PPI – Alegação de omissão quanto ao decidido no julgamento da ACO 2988 pelo STF – Alegação de omissão quanto ao entendimento firmado no Resp no 1.143.320/RS – Acórdão nítido ao se filiar ao entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por equidade, somente é possível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, em conformidade com o julgamento do mérito do REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, STJ - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Ressalva de entendimento do 3o Juiz que consta da tira do julgamento, o suficiente para afastar a omissão, sendo desnecessária a declaração de voto vencido - Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.